Tribunal: TJMT
Processo: 1025889-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025889-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), NORTE RENTAL COMERCIAL AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 46.423.577/0002-98 (AGRAVANTE), TIM TRANSPORTES IRMAOS MACHADO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 20.277.202/0001-92 (AGRAVADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), VIACAO JUINA LTDA - EPP - CNPJ: 04.017.029/0001-37 (AGRAVADO), EXPRESSO JUINA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 09.567.542/0001-15 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Decisão de não conhecimento de Agravo de Instrumento.
Deserção. Preparo Recursal. Intimação para Recolhimento em Dobro. Pagamento
do
Preparo na Forma Simples.
Manutenção da Decisão.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.Agravo Interno interposto em virtude da decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento, por
deserção
, diante
do
recolhimento do preparo recursal
de forma
simples, embora houvesse determinação expressa para pagamento em dobro
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os argumentos trazidos no Agravo Interno são capazes de modificar a decisão que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento.

III. Razões de decidir

3.

A jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
exige, para fins de regular comprovação do preparo recursal, não apenas o pagamento tempestivo das custas, mas também a juntada oportuna das guias e comprovantes aos autos, sob pena de deserção.

4.
O pagamento em valor inferior ao determinado (em simples, quando expressamente exigido em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC) não supre o requisito de admissibilidade recursal,
o que impõe
o reconhecimento da deserção.

5.
A certidão de trânsito em julgado, ainda que prematura, não gerou prejuízo à parte, pois o Agravo Interno foi interposto dentro do prazo legal e regularmente processado, o que afasta a nulidade
.

6
. Os argumentos apresentados no Recurso de Agravo Interno apenas reiteram fundamentos já analisados na decisão agravada, sem trazer novos elementos aptos a alterar o entendimento anteriormente adotado.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A decisão monocrática deve ser mantida quando os argumentos vertidos no Agravo Interno não trazem argumentos ou fatos novos capazes de modificar o entendimento anterior."

_______________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 932, III; 1.007, § 4o; 1.021, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,

AgInt

no

AgInt
no
AREsp
1938302
/RJ, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 28.03.2022,
DJe
31.03.2022;

STJ,
AgInt
nos
EAREsp
2044332/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 30
.05.2023,

DJe

01.06.2023;

STJ,

AgInt

nos

EREsp
1751652
/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 25.08.2020,

DJe

03.09.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto
pela
Norte
Rental
Comercial Automotores Ltda.
em virtude da decisão monocrática de Id.
320488855
, na qual não conheci do Recurso de Agravo de Instrumento por
e
la
interposto.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da certidão de trânsito em julgado, por haver sido lançada antes do decurso do prazo recursal.

No mérito, argumenta que o pagamento do preparo recursal foi
promovido
tempestivamente, no primeiro dia útil subsequente à interposição do
A
gravo de
I
nstrumento, em 04/08/2025, às 12h27
.

Afirma que a penalidade de deserção não pode ser aplicada com base exclusivamente na data da juntada do comprovante, mormente quando o recolhimento foi feito dentro do prazo legal, sendo o formalismo extremo incompatível com os princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito e da boa-fé processual.

R
equer, além da retratação, o provimento do Recurso do Agravo Interno e a declaração da nulidade da
certidão de trânsito em julgado
,
lançada em 13/10/2025
.

Subsidiariamente, busca o provimento do Recurso e a reforma da decisão, com o processamento do Agravo de Instrumento.

Ainda pleiteia
seja oportunizado o recolhimento complementar das custas em dobro, nos termos do art
igo
1.007, § 4o, do CPC, afastando a deserção
.

Contrarrazões no Id.
329723386
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto
pela
Norte
Rental
Comercial Automotores Ltda.
em virtude da decisão monocrática de Id.
320488855
,na qual não
conheci
do Recurso de Agravo de Instrumento por deserção, em razão do recolhimento do preparo recursal em valor simples, apesar da determinação expressa para pagamento em dobro, bem como pela intempestiva juntada do comprovante aos autos.

Para melhor compreensão, transcrevo a decisão agravada:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Norte
Rental
Comercial Automotores Ltda.
em virtude dadecisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Recuperação Judicial n. 1025889-82.2025.8.11.0000, movida por
Viação Juína e TIM Transportes Irmãos Macho Ltda – ME
, indeferiu o pedido de Reintegração de Posse de veículos locados à empresa TIM Transportes Irmãos Machado Ltda., bem como o pleito subsidiário de bloqueio de ativos financeiros via
Sisbajud
.

O Recurso foi distribuído em 01/08/2025.

Em 05/08/2025, indeferi o pedido liminar formulado no Agravo de Instrumento. Na mesma decisão, determinei a intimação da Recorrente para que procedesse ao recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção, tendo em vista o transcurso do prazo de 48 (quarenta e oito) horas desde a distribuição do Recurso sem a devida comprovação do pagamento.

Em 06/08/2025, a Recorrente juntou a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento do preparo recursal no valor simples.

É o relatório.

Decido
.

O artigo 932, inciso III, do CPC, autoriza o Relator não conhecer de Recurso inadmissível.

Sabe-se que o preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade e sua falta acarreta a deserção do Recurso.

A respeito do tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam que o preparo "é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso."(in Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 9. ed. São Paulo: RT, nota 2 ao art. 511, p. 733).

Nos moldes do Código de Processo Civil, a parte que não comprovar, no ato de interposição do Recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu Advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (artigo 1.007, § 4o, do CPC).

No caso, o Agravo é manifestamente inadmissível, pois a Recorrente, embora intimada para sanar a irregularidade do preparo e efetuar o recolhimento em dobro, apenas o fez de forma simples, o que impõe o reconhecimento da deserção.

No mesmo sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...) 1.
Na linha da jurisprudência desta Corte, é deserto o recurso em que a parte, intimada para sanar a irregularidade do preparo com o recolhimento em dobro, apenas o faz de forma simples.
2. Em razão da preclusão consumativa, não cabe nova oportunidade para a regularização do preparo. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 1938302 RJ 2021/0217130-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 28/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/03/2022).

Ante o exposto,
em consonância com parecer ministerial e
com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC,
não conheço do Recurso de Agravo de Instrumento
, por deserção.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da certidão de trânsito em julgado, por haver sido lançada antes do decurso do prazo recursal.

No mérito, argumenta que o pagamento do preparo recursal foi
promovido
tempestivamente, no primeiro dia útil subsequente à interposição do
A
gravo de
I
nstrumento, em 04/08/2025, às 12h27
.

Defende que a juntada do comprovante aos autos em 06/08/2025 é ato meramente formal e posterior à efetivação do pagamento dentro do prazo legal.

Afirma que a penalidade de deserção não pode ser aplicada com base exclusivamente na data da juntada do comprovante, mormente quando o recolhimento foi feito dentro do prazo legal, sendo o formalismo extremo incompatível com os princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito e da boa-fé processual.

No que se refere à preliminar de nulidade da certidão de trânsito em julgado, não se verifica qualquer prejuízo à
R
ecorrente. Consoante se observa dos autos, apesar da certificação do trânsito em julgado, a Agravante interpôs o Agravo Interno dentro do prazo legal, o qual foi regularmente recebido e está sendo devidamente apreciado por este
Ó
rgão julgador.

Assim, ainda que se reconheça a impropriedade da certificação, o fato é que ela não produziu qualquer efeito lesivo concreto à esfera jurídica da Recorrente,
de forma que inexiste
violação ao contraditório ou à ampla defesa.

À míngua de prejuízo, não há falar em nulidade, em consonância com o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, razão pela qual inexiste fundamento para a pretendida anulação da certidão.

A decisão agravada reconheceu a deserção do Agravo de Instrumento, uma vez que a Recorrente, embora intimada para regularizar o preparo nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, limitou-se a efetuar o recolhimento na forma simples, deixando de cumprir a determinação de pagamento em dobro.

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o preparo recursal não se perfaz apenas com o pagamento das custas, sendo indispensável a correta comprovação nos autos, mediante a juntada das respectivas guias e comprovantes, sob pena de deserção.

Nesse sentido:

1. Para comprovação do preparo recursal não basta o pagamento das custas processuais, impõe-se a juntada dos respectivos comprovantes e guias de recolhimento, sob pena de deserção.
(...)
(STJ -
AgInt
nos
EAREsp
: 2044332 DF 2021/0401193-2, Relator.: MOURA RIBEIRO,
j.
30/05/2023, S2 - Segunda Seção,
DJe
01/06/2023)
.

No caso, além de a juntada
do
comprovante não ter ocorrido de forma regular no momento oportuno, o preparo foi recolhido em valor simples, quando já havia determinação expressa para o recolhimento em dobro.
Essa
circunstância, por si só, é suficiente para caracterizar a deserção, uma vez que o recolhimento a menor não satisfaz a exigência legal.

Não procede, ademais, a alegação de que
é
necessária nova intimação para pagamento em dobro. A Recorrente foi devidamente intimada para sanar a irregularidade do preparo e, ainda assim, optou por manter o recolhimento na forma simples.

Nessas circunstâncias, a norma não permite concessão de
nova
oportunidade para regularização, operando-se a preclusão.

Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do CPC, na petição de Agravo Interno, o Recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada.

É assente na jurisprudência que o Agravo Interno deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos (STJ -
AgInt
nos
EREsp
: 1751652 RS2018/0162230-1, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 25/08/2020, CE - Corte Especial, Data de Publicação:
DJe
03/09/2020).

Diante disso, não visualizo motivos para reformar a decisão, pois
a
Agravant
e
não trouxe argumentação nova ou documentos aptos a alterar a conclusão adotada na decisão recorrida, que mantenho por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026